Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005663-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), EBERSON GARCIA BENITES - CPF: 006.566.921-54 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), KELY SANTOS SILVA - CPF: 037.856.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ –
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
ORDEM DENEGADA.

O decreto de prisão proveniente da execução de
alimentos
no qual visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da
Súmula

309
do
STJ
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS No
1005663-61.2022.8.11.0000

IMPETRANTES:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA E ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS

PACIENTE:

EBERSON GARCIA BENITES

IMPETRADA:

MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT – DRA. LAURA DORILÊO CÂNDIDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
LUANA DOS ANJOS VIEIRA e

ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS
, em favor de
EBERSON GARCIA BENITES
, em virtude do decreto prisional expedido nos autos de Execução de Alimentos no. 1003639-64.2021.8.11.0010, pela MMa.
Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT –
Dra. Laura Dorilêo

Cândido
, haja vista o inadimplemento no valor de R$1.513,52 (mil quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), referente a alimentos devidos às suas filhas relativos aos meses de agosto a outubro/2021.

Em síntese, sustentam os impetrantes que o paciente foi preso civilmente no dia 26/03/2022 por Policiais Federais da cidade de Primavera do Leste/MT, em operação rotineira de averiguação de documentos quando se constatou que era procurado pela Justiça, sendo então recolhido na cadeia local, onde se encontra atualmente.

Discorrem que
“a Sra. Kely usou de má-fé para pleitear a prisão civil do

paciente, visto que não existem 3 prestações em atraso e, além disso, o paciente nunca se imiscui de

sua obrigação alimentar. (...) Razão pela qual, existe o nítido constrangimento ilegal”
(sic).

Frisam, ademais, que uma das filhas menores do paciente, desde o dia 12/04/2021, está residindo com ele.

Frente ao exposto, requerem a concessão de medida liminar a fim de revogar a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
.

A prestação jurisdicional em caráter liminar foi indeferida por mim, conforme decisão de Id 122910515.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dr. Paulo Ferreira Rocha,
opina pela denegação da ordem (Id 123093450).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EBERSON GARCIA BENITES
, ora paciente, teve a sua prisão civil decretada em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia, nos autos da Execução de Alimentos no. 1003639-64.2021.8.11.0010, proposta por
S.S.B. e S.S.B.
, representadas por sua mãe KELY SANTOS SILVA.

Pois bem.
Como sabido, o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, amparado pelo artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, é modo coercitivo de obrigar o inadimplente a cumprir com sua obrigação, cujo procedimento vem previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, tratando-se de prisão civil por débito alimentar, o âmbito do
habeas corpus
se limita ao aspecto da legalidade, ou seja, se obedecido o devido processo legal, se a decisão que, no caso, determinou o adimplemento do débito, sob pena de prisão, está devidamente fundamentada, como prevê a Constituição Federal, e, se prolatada por juízo competente.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreada aos autos, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade judiciária apontada como coatora, haja vista que a prisão civil do paciente se encontra em harmonia com o que preceitua o verbete no 309 da Súmula do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

Isso porque, os impetrantes alegam que a dívida de alimentos executada foi quitada em 25/10/2021. De fato, há comprovante de depósito efetuado na conta da genitora das crianças no valor de R$1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais), juntado aos autos sob o Id 122773485.

Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que há débitos de alimentos sendo reclamados, relativos aos meses de dezembro/2021 a março/2022, que correspondem a importância de R$2.232,63 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) (Id 80847513), ou seja, posterior ao ajuizamento da execução.

Desse modo, conforme bem ponderado pelo douto Procurador de Justiça,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, em seu lúcido parecer,
in verbis
:

“(...) In casu,
alegam os impetrantes que o paciente
E. G. B.
foi preso em virtude do inadimplemento dos débitos alimentares referente às prestações dos meses de agosto a outubro de 2021, cujo valor alega ter sido devidamente pago em 25/10/2021.

Por essa razão, defendem a ocorrência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, requerendo a revogação da prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

De fato, há nos autos comprovante de depósito bancário na conta-corrente da genitora das menores no dia 25/10/21, conforme se verifica pelo documento de id. no 122773484, págs. 01.

Entretanto, analisando os autos do processo de execução é possível constatar que, mesmo tendo apresentado este comprovante de pagamento perante o juízo singular, este manteve a ordem prisional, tendo em vista que o comprovante apresentado compreende somente as parcelas que antecederam a propositura da execução, sendo que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante compreende também as prestações que se vencerem no curso do processo.

Assim, em que pese o alimentante ter comprovado o pagamento parcial da dívida alimentar, não comprovou o pagamento total do débito, incluindo as parcelas vencidas no curso do processo, débito este que autoriza a prisão civil do alimentante, nos termos do art. 528 § 7o do CPC

(...)

Assim, a adoção de posição contrária seria

de certa forma, um incentivo ao descumprir das obrigações alimentícias, haja vista que o devedor só pagaria quando tivesse sua liberdade ameaçada. Ademais, o judiciário deve prezar pela efetividade dos ditames legais, primando pela eficiência de suas decisões, do contrário estaria desnaturando os institutos coercitivos existentes, no caso a prisão civil do devedor de alimentos.

Portanto, como não houve o pagamento total do débito alimentar, parece-me que a ordem deve ser denegada.

Por esses fundamentos,
manifesto pela

denegação da ordem.
”

Logo, o pagamento parcial da dívida não é motivo suficiente para a revogação da prisão civil do paciente, razão pela qual entendo que a prisão civil se deu dentro da legalidade e deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS –
PRISÃO CIVIL – ALIMENTOS – PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES
– DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA.

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. (Súmula no 309 do STJ)

O pagamento parcial do débito alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil do devedor
.”
(N.U 1019879-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL –
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUESTIONADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO
– ORDEM DENEGADA.

O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ
. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019).”
(HC 1000391-57.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

Nesses termos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022